Tribunal: TJDFT
Processo: 0733948-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Alex dos Santos Campos -, dentre outras medidas, determinara a realização de pesquisa, via sistema SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, destinada à localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, ora agravante. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão do decisório desafiado, e, alfim, (i) o imediato desbloqueio das verbas localizadas em conta bancária de sua titularidade, (ii) o sobrestamento do executivo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, (iii) o reconhecimento da ausência do interesse de agir e de legitimidade ad causam do agravado, (iv) a condenação do agravado e seu causídico à sanção processual estabelecida no artigo 81 do estatuto processual. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado procurara seus serviços, interessado em reduzir o valor das parcelas do empréstimo bancário que havia contratado, e, outrossim, negociar o saldo devedor, tendo em conta a inadimplência em que incidira quanto ao pagamento de duas parcelas já vencidas. Registrara que, a seu turno, o cumprimento de sentença por ele promovido é lastreado na sentença coletiva proferida em sede de ação civil pública, que, dentre outras resoluções, condenara-a ao pagamento de: (i) indenização aos consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação no mercado, nos casos em que a prometida redução de dívida não restara alcançada; (ii) danos materiais, que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos acrescidos dos encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira. Informara que, em consonância com o título executivo, a indenização afigura-se devida apenas na hipótese em que o consumidor deixa de pagar as parcelas do empréstimo bancário após firmar o contrato que tinha por objeto a redução do valor das parcelas do empréstimo bancário. Mencionara que, no caso, quando concertara o ajuste com o agravado, ele já se encontrava inadimplente com o pagamento das prestações contratuais, não podendo ser beneficiado pela sentença exequenda. Assinalara que firmara acordo extrajudicial com o agravado via do qual restituíra os valores nomeados, não possuindo ele legitimidade ativa ad causam, tampouco interesse processual para deflagrar a pretensão executiva, devendo o cumprimento de sentença ser extinto, sem resolução do mérito, na forma prevista pelo artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Salientara que não ressoa possível que seja punida em decorrência de fatos aos quais não dera causa e, na espécie, está sendo penalizada pelo simples fato de a instituição financeira credora do agravado ter promovido ação de busca e apreensão. Ressaltara que a sentença exequenda beneficiara consumidores que foram prejudicados por propagandas veiculadas no ano de 2020, e, assim, havendo o agravado firmado contrato no ano de 2021, não fora alcançado pelo título executivo. Esclarecera que o acordo que concertara com o agravado ressoa legítimo e não padece de qualquer vício de consentimento, inviabilizando o ajuizamento do cumprimento de sentença subjacente. Acrescentara que, ademais, o executivo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, porquanto, acaso o trânsito processual não seja suspenso, advir-lhe-ão prejuízos materiais e processuais. Registrara que a hipótese em testilha insere-se na matéria objeto do tema submetido à apreciação na Corte Superior, frisando a necessidade restituição dos valores bloqueados, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito, violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pontificara que, em tendo o agravado induzido o Juízo em erro, já que, a seu ver, o valor apresentado no cumprimento é notoriamente maior que o valor devido, incursionando em excesso de execução, o exequente agira de má-fé e dispusera de cálculos que reputa aviltantes e irreais. Frisara que o agravado e seu patrono não aparelharam o executivo com provas aptas a evidenciarem que faz jus à liquidação ou mesmo com cálculos dotados de liquidez, valendo-se de lacuna da Ação Civil Pública para enriquecerem ilicitamente, aduzindo a necessidade de haver a suspensão do processo até julgamento definitivo da ação rescisória que aviara. Sustentara que, em almejando locupletarem-se ilicitamente, devem ser condenados ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Alex dos Santos Campos -, dentre outras medidas, determinara a realização de pesquisa, via sistema SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, destinada à localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, ora agravante. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão do decisório desafiado, e, alfim, (i) o imediato desbloqueio das verbas localizadas em conta bancária de sua titularidade, (ii) o sobrestamento do executivo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, (iii) o reconhecimento da ausência do interesse de agir e de legitimidade ad causam do agravado, (iv) a condenação do agravado e seu causídico à sanção processual estabelecida no artigo 81 do estatuto processual. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da (i) higidez do bloqueio dos ativos financeiros localizados nas contas bancárias de titularidade da agravante; (ii) da legitimidade ad causam do agravado; (iii) da possibilidade de ser o agravado condenado em litigância de má-fé; (iv) da apuração se o cumprimento de sentença que é promovido pelo agravado, conquanto lastreado em título executivo coletivo que encerra condenação genérica, pode ser processado antes da definição da tese que será firmada pelo Superior Tribunal de Justiça dispondo sobre a indispensabilidade, ou não, da realização de prévia liquidação como pressuposto para a deflagração de execução individual de título executivo coletivo de natureza genérica, controvérsia que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169. Pontuado o objeto do agravo, não comporta, contudo, conhecimento. Vejamos. Com efeito, as questões aduzidas pela agravante referentes à ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa do agravado para o executivo subjacente encontram-se acobertadas pela preclusão, inviabilizando que sejam revolvidas no bojo do presente agravo de instrumento. Aludidas matérias já foram resolvidas anteriormente no curso procedimental, inclusive em ambiente recursal, restando alcançadas pela preclusão, o que obsta que sejam examinadas em vassalagem ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição. Anteriormente, a ora agravante já havia formulado essas mesmas arguições almejando o reconhecimento o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam e da ausência de interesse de agir do agravado, ao argumento de que não fora beneficiado pelo título executivo, as quais vieram a ser resolvidas no curso do subjacente cumprimento individual de sentença coletiva[2] e nessa instância recursal, consoante se depreende da ementa que guarnecera o acórdão correspondente, verbis[3]: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. GÊNESE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE CONSUMIDORES. PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA REDUÇÃO DE VALOR DE PARCELAS DE MÚTUO CONTRATADO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PROMESSA DE GARANTIA DE RESULTADO. ORIENTAÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES MUTUADAS. ESTÍMULO À INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO DOS ILÍCITOS. PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO. REPARAÃO DOS DANOS CAUSADOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COISA JULGADA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. CONSUMIDORES LESADOS PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA EXECUTADA. PRETENSÃO REPARATÓRIA INDIVIDUAL. DEFLAGRAÇÃO. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA EM QUE INCORRERA O MUTUÁRIO. ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO EM AMBIENTE DE IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO. QUESTÃO SUSCITÁVEL NO BOJO DE AÇÃO ANULATÓRIA OU AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO NO AMBIENTE DO EXECUTIVO. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Transitada em julgado a sentença que resolvera ação civil pública, ensejando que o título dela germinado ostenta a caraterística da imutabilidade, não sobeja possível sua desconstituição em sede de impugnação no ambiente do cumprimento de sentença formulado por consumidor alcançado pela tutela concedida, devendo a alegação de eventual nulidade da sentença coletiva, consoante orienta os regramentos processuais, ser discutida por via de ação própria, jamais no ambiente do executivo individual aparelhado pelo provimento, inexistindo, sob esse prisma, qualquer óbice à deflagração do cumprimento de sentença individual, notadamente quando, conquanto aviada ação rescisória destinada à desconstituição do título, a inicial que a aparelhara restara indeferida sob o fundamento de que fora manejada como sucedâneo recursal. 2. De conformidade com o disposto no artigo 16 da Lei no 9.494/1997, revigorado pela Suprema Corte, "(a) sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova", derivando dessa apreensão o alcance e abrangência subjetiva do decidido aos titulares do direito reconhecido, notadamente se a ação coletiva da qual emergira o julgado içado pelo beneficiário como título executivo passível de aproveitá-lo tivera como objeto a tutela de direitos subjetivos individuais homogêneos. 3. Aferido que a sentença coletiva da qual germinado o cumprimento de sentença condenara a ré/executada a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado nos casos em que não houver sido cumprida a promessa de redução do valor do saldo devedor originário dos contratos de financiamentos concertados pelos contratantes com instituições financeiras, a indenização determinada compreende os valores efetivamente desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela demandada e os prejuízos que experimentaram, estando condicionada à comprovação, pelo consumidor, da existência do contrato de prestação de serviços, da ocorrência dos prejuízos materiais e o nexo enlaçando o prometido pela obrigada, e não cumprido, aos danos sofridos. 4. Defronte a condenação que, determinando o pagamento de indenização aos consumidores lesados, visara reprimir conduta de empresa de assessoria que, mediante promessa de redução do montante mutuado pelo consumidores, induzira-os à suspensão do pagamento das prestações do empréstimo por eles contratado, ensejando, no caso concreto, a apreensão do veículo automotor objeto da avença, a inadimplência em que incidira o consumidor por não haver vertido as parcelas contratuais ao seu credor torna cabível a indenização do prejuízo sofrido, conforme definido pela sentença coletiva, ainda que subsistente composição extrajudicial firmada entre as partes via da qual dera o consumidor quitação total e irrevogável ao contrato de prestação de serviços outrora concertado, pois nula de pleno direito, consoante estabelece a legislação protetiva (CDC, art. 51, IV). 5. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1810510, 07351831920238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Sem grifos no original O que se infere dos autos, em verdade, é que a agravante reprisa questões que restaram acasteladas pelo manto da preclusão, à medida em que analisadas e resolvidas anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara nos autos. Em suma, sobeja que as defesas processuais de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade ativa do agravado, ora reprisadas, já restaram resolvidas no trânsito processual. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões nesse grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[4]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvidas as questões no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante do executivo, não há que se reprisar as questões relativas à ausência de interesse de agir e à ilegitimidade ativa do agravado para o cumprimento de sentença subjacente. Outrossim, no tocante às postulações referentes ao desbloqueio das verbas localizadas em conta bancária de titularidade da agravante, sobrestamento do executivo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e condenação do agravado e seu causídico à sanção processual estabelecida no artigo 81 do estatuto processual, o provimento arrostado nada versara sobre as questões, pois cingira-se, dentre outras medidas, a apenas determinar a realização de pesquisa, via sistema SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, destinada à localização de ativos expropriáveis pertencentes à executada, ora agravante. É o que se infere do abaixo reproduzido, confira-se[5]: “(...) Ciente de acórdão em AGI, que não o acolheu, bem como demais recursos também indeferidos, passo à análise do pedido do credor. Tendo em vista os princípios da celeridade e economia processual, DETERMINO a consulta em todos os sistemas disponíveis a este Juízo em busca de bens do executado (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF). Assim, proceda-se a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. Determino a repetição programada da ordem por 30 (trinta) dias corridos, findos os quais será consultada a resposta do sistema. Restando infrutífera a consulta ao sistema SISBAJUD, após o prazo acima especificado, DETERMINO a consulta ao sistema RENAJUD, para verificar se há veículos cadastrados em nome da parte executada. Sendo positivo, insira-se restrição judicial para transferência do veículob, ficando a parte exequente intimada, para indicar o local onde se encontra o bem, a fim de penhorá-lo. Caso não se logre êxito na consulta acima, DETERMINO a consulta no sistema E-RIDF, com o fito de localizar registro de imóvel(is) em nome da parte devedora. No caso da pesquisa supramencionada ser infrutífera, defiro desde já a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das 2 (duas) últimas declarações de renda da parte executada. Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo as diligências negativas, INTIME-SE a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015. (...)” Deflui da literalidade do conteúdo acima reproduzido que a decisão guerreada nada dispusera sobre a regularidade da constrição, tampouco sobre liberação de eventuais verbas localizadas em conta bancária de titularidade da agravante, sobrestamento do executivo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e condenação do agravado e seu causídico à sanção processual estabelecida no artigo 81 do estatuto processual. É que, em suma, essas questões não foram formuladas pela agravante e endereçadas ao juiz do executivo. Assinale-se que, na data da edição do decisório arrostado, sequer havia sido realizado o bloqueio de ativos financeiros de titularidade da agravante. Sob essa realidade instrumental, diante do conteúdo do pronunciamento judicial submetido a reexame, que não tratara da legitimidade da penhora de qualquer numerário, da viabilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da determinação exarada nos recursos representativos da controvérsia objeto do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e da pretensão de condenação do agravado às penas por litigância de má-fé, ressoa inviável o conhecimento das alegações formuladas pela agravante acerca de aludidas questões. Quanto aos pontos, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento das matérias formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. As matérias deduzidas, portanto, inovam o trânsito processual, não podendo ser conhecidas. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas as questões formuladas pela agravante almejando a desconstituição do bloqueio de ativos financeiros recolhidos em conta bancária, a suspensão do executivo e a aplicação de sanção por litigância de má-fé ao agravado, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca dessas pretensões, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se as pretensões formuladas pela agravante referentes à legitimidade da penhora de qualquer numerário, da viabilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da determinação exarada nos recursos representativos da controvérsia objeto do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e da pretensão de condenação do agravado às penas por litigância de má-fé, ainda não foram examinadas, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o Juízo do executivo a analisar as postulações atinentes ao desbloqueio de penhora de qualquer numerário, à suspensão do cumprimento de sentença em razão da determinação exarada nos recursos representativos da controvérsia objeto do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e à condenação do agravado às penas por litigância de má-fé, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de, quanto a essas questões, veicular matérias ainda não resolvidas. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensões acasteladas pelo manto da preclusão e, outrossim, veicula matérias ainda não apreciadas, denunciando que não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-as, acolhê-las ou rejeitá-las, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se, no tocante às pretensões de reconhecimento de ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa do agravado para o executivo subjacente, a renovar questões já resolvidas no trânsito processual e acobertadas pela preclusão, e, outrossim, porque, quanto às postulações de desbloqueio das verbas localizadas em conta bancária de titularidade da agravante, sobrestamento do executivo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e condenação do agravado e seu causídico à sanção processual estabelecida no artigo 81 do estatuto processual, ressoa carente de objeto. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 206919597 (fls. 3037/3038) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 167348595 (fls. 2.456/2.457), Cumprimento de Sentença no 0708320-17.2023.8.07.0003. [3] - ID Num. 206511518, pp. 02/03(fls. 3.007/3.008), Cumprimento de Sentença no 0708320-17.2023.8.07.0003. [4] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [5] - ID Num. 174285149 - Pág. 1 (fl. 580) – cumprimento sentença.